Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722959-56.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SAMPAIO DA MATTA, SILVANIA APARECIDA MARTINS CARVALHO DA MATTA APELADO: PEDRO IZIDIO DOS SANTOS, MARIA DO CARMO SANTOS D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator